Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-97.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000375-97.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA CALADO Advogado(s): MANOEL DA SILVA REPRESENTANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL ALÓGICO AO INFERIR AUSÊNCIA DE LESÃO INCAPACITANTE, COM A INDICAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO. LESÃO OCULAR DIREITA COM VISÃO DE APENAS 30%. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Estando a segurada em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, inexistindo o procedimento de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, deve continuar o benefício do auxílio-doença até que a mesma possa laborar com visão monocular, noutra atividade. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000375-97.2016.8.05.0191, da 2ª Vara dos Feitos Cíveis, da Comarca de Paulo Afonso, sendo apelante ALESSANDRA OLIVEIRA CALADO e apelado INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS. A C O R D A M, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, reformando a sentença, na esteira do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR